Tribunal: TJMT
Processo: 1009006-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009006-02.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
AGRAVADO: NARA BEATRIS WILLKOMM
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1007376-04.2018.8.11.0003, ajuizada por NARA BEATRIS WILLKOMM, que, em despacho saneador, rejeitou a preliminar de prescrição trienal.
Em breve síntese, a agravante alega que “a ação originária é referente a um pedido de cobrança de indenização do Seguro DPVAT em razão de um acidente que ocorreu em 16/08/2014” (sic).
Discorre que a prescrição é evidente, uma vez que “passaram mais de 3 anos entre o acidente e o ajuizamento da ação, pois a parte agravada informa que o sinistro ocorreu em 16/08/2014 e a ação judicial foi distribuída em 03/09/2018, ou seja, passados mais de 3 anos” (sic).
Assevera que “para fins de contagem de prazo, deve ser considerado o laudo – particular ou do Instituto Médico Legal – que constatou a lesão permanente” (sic).
Destaca que “na data de 23/08/2018, momento em que foi protocolado o pedido administrativo, a pretensão da parte Autora já estava prescrita, sendo certo, portanto, que há de ser considerado o tempo já transcorrido desde o sinistro que ensejou a ação recorrida” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requer a concessão da suspensão dos efeitos da decisão interlocutória proferida, em especial no que diz respeito a análise da prescrição.
Preparo recolhido (Id. 88346972).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. II c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende suspender os efeitos da decisão saneadora que rejeitou a preliminar de prescrição trienal.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis, isso porque, os documentos juntados aos autos não demonstram, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela recorrente e nem o perigo da demora, se deixar a análise do pleito para a ocasião do julgamento do mérito recursal.
Isso porque, entendo a princípio que não há impugnação aos fundamentos adotados pelo magistrado a quo, apenas reiteração de pedidos anteriormente formulados.
Trago a lume o teor da decisão recorrida. Verbis:
“(...) Com relação à alegação da prescrição, entendo que a contagem do prazo prescricional, nas hipóteses de invalidez permanente, tem início não da data do sinistro, mas do laudo que atesta a invalidez decorrente do evento danoso.
Esse, aliás, é o entendimento consagrado no verbete da Súmula n° 278 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”
No mesmo sentido, caminha a jurisprudência deste Sodalício Matogrossense, verbis:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO - ARTIGO 269, IV, DO CPC - INOCORRÊNCIA - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - DATA EM QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Proposta a ação de cobrança do seguro DPVAT no prazo legal, não há falar-se em prescrição do direito do autor com base no artigo 206, § 3°, inciso IX, do Código Civil, que prescreve o prazo trienal para exercício da pretensão, porquanto conta-se este a partir da ocorrência do fato gerador da indenização que se dá com o reconhecimento inequívoco da invalidez, conforme Súmula no 278 do Superior Tribunal de Justiça.” (N.U 1001238-54.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020).
O autor somente teve ciência inequívoca de sua invalidez permanente em 10/10/2017 (Id. 15126261), portanto, quando da propositura da ação ainda não havia operado a prescrição, pois aplicado à espécie o prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no art. 206, § 3o, inciso IX, do CC.
Desse modo, INDEFIRO a prejudicial de mérito em questão. (...) (Id. 55055412 – autos de origem).
Portanto, o decisum apresenta bem fundamentado, não se vislumbrando nesta seara de cognição incompleta, qualquer ilegalidade/irregularidade que levasse à sua suspensão, como pretende a agravante.
Assim, tenho que não há elementos bastantes para o fim de que seja concedida a pretensão da agravante em caráter de urgência, pois para a concessão de tal medida, há necessidade daquele grau mínimo de certeza e segurança exigido pela norma legal, que demanda, como bem sabemos, a existência de prova inequívoca, com aptidão para convencer o julgador da verossimilhança da alegação, aspecto aqui bastante controvertido, além do que, concomitantemente, deveria estar demonstrado o perigo de dano iminente, o que também não foi verificado neste caso.
Diante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 10 de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora